Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010607-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ADVOGADO), ANTONIO DE BARROS CAMPELLO - CNPJ: 07.008.594/0001-26 (AGRAVANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (AGRAVADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLINADA A COMPETÊNCIA AO TRF - Primeira Região.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL NA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, SEM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
ATUANDO COM BASE NA COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA ANTES DA REVOGAÇÃO DO ART. 15, I, DA LEI N.o 15.010/66 PELA LEI N.o 13.043/2014 - RECURSO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ARTS
. 108, II e 109, § 4o, DA CF/88 - RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A revogação do art. 15, I, da Lei no 5.010/66 pelo art.114, IX, da Lei n.o 13.043/14, que extinguiu a competência delegada em execução fiscal promovida pela União, suas autarquias e fundações públicas federais não abrange as execuções fiscais ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência da Lei revogadora, consoante estatuído no seu art. 75, o que justifica o processamento da presente execução, proposta em
13/11/2013
, perante a Justiça Comum Estadual.

2. C
ompete, contudo, ao respectivo Tribunal Regional Federal conhecer de recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual investido de competência delegada federal, consoante os artigos 108, II, e 109, § 4°, ambos da Constituição Federal.

3. Declaração de incompetência desta Corte de Justiça para apreciação do recurso em favor da Justiça Federal, com remessa dos autos ao TRF- Primeira Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO DE BARROS CAMPELLO - EPP
, por intermédio dos Professores/Advogados do
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE - UNILASALLE/LUCAS,
o exercício de Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0005882-68.2013.8.11.0045 proposta pela
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO
, em que foi arguida a nulidade da citação por edital e a prescrição do crédito tributário.

Sustenta o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário La Salle, em favor da empresa Agravante, que esta não teve conhecimento da ação de Execução Fiscal por não ter sido localizada, considerando não ter ido esgotados dos meios necessários para a tentativa a respeito.

Argumenta que a citação por edital é via extrema, por ser ficta e deve ocorrer apenas depois do esgotamento de todos os outros meios possíveis de citação previstos no Código de Processo Civil, sendo inclusive requerida nos autos a pesquisa em vários órgãos, como o Detran, Energisa, Receita Federal e TRE/MT, o que não aconteceu, de modo que resta flagrante a nulidade da citação realizada via editalícia.

Ressalta, ainda, que foi desconsiderada a ocorrência da prescrição, pois a ação foi proposta em 13/11/2013 e as CDA’s são de 1995, 1999, 2000, 2004 e 2007, de modo que, contando o prazo prescricional da data de constituição do crédito tributário, a cobrança ocorreu quando já decorridos cinco anos, o que comprova a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Com base em tais alegações, requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e a prescrição do crédito tributário, extinguindo-se a Execução Fiscal (id. 130225656).

Determinada a intimação da Agravada para, querendo, contraminutar (id. 136049164), foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância (id. 148245692).

Recurso independe de preparo (id. 130263663).

Autos conclusos por redistribuição (id. 158517153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0005882-68.2013.8.11.0045, interposta pelo
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE - UNILASALLE/LUCAS,
no exercício da curadoria especial de
ANTONIO DE BARROS CAMPELLO - EPP
,
suscitando a nulidade da citação edilícia, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para que seja encontrado o endereço atual ou a localização da empresa executada para a viabilidade de sua citação pessoal, o que obstacula o exercício do seu direito à defesa, além de haver ocorrido a prescrição do crédito tributário.

(id. 130225656)

Tem-se que a parte Agravante apresentou recurso de Agravo de Instrumento no bojo da Execução Fiscal n.o 0005882-68.2013.8.11.0045, ajuizada em 13/11/2013 pela Procuradoria da Fazenda Nacional – União, para a satisfação de débitos inscritos em dívida ativa sob os n.os: 416092918, 416092926, 429549431 e 429549440, totalizando R$ 156.911,71 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e onze reais e setenta e um centavos), referentes a contribuições para o Sebrae, Sesc, Senac, Senai e outros (id. 72798204 - p. 03 - Execução Fiscal).

Ocorre que, tendo interposto Exceção de Pré-Executividade (id. 130225666) alegando vício na citação por edital e prescrição dos débitos em cobrança nos referidos autos, a Exceção foi rejeitada (id 83038171), por entender o douto Juízo
a quo
como demonstrada a regularidade no processamento da Execução e da constituição do crédito.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e extinguindo-se a Execução fiscal pela prescrição.

Antes, contudo, de analisar os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer fato impeditivo do julgamento do Recurso por este Tribunal de Justiça, diante de sua absoluta incompetência.

O processamento do feito teve origem na Comarca de Lucas do Rio Verde, que é desprovida de subseção da Justiça Federal, sendo, portanto, processada a Execução Fiscal perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada para processar e julgar Execuções Fiscais promovidas pela União, suas autarquias e fundações públicas.

Era o que dispunha a Lei n.o 5.010/66 (que organiza a Justiça Federal de primeira instância) no inciso I do seu art. 15, mas que foi revogado pelo art. 114, inciso IX, da Lei n.o 13.043/2014, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro de 2014, como se vê:

Lei 5.010/1966:

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: (Redação dada pela Lei no 13.876, de 2019)

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; (...).”

Lei n.o13.043/2014:

“
Art. 114. Ficam revogados:

(...)

IX – o inciso I do art. 15 da Lei no 5.010, de 30 de maio de 1966.”

A referida inovação legislativa, contudo, teve imediata aplicação apenas para as ações ajuizadas após a sua publicação. As Execuções Fiscais ajuizadas antes de 14 de novembro de 2014 permaneceram tramitando no foro estadual, não só em face de disposição expressa no art. 75 da Lei n.o 13.043/2014, mas também em decorrência do princípio do juiz natural e do princípio da
“
perpetuatio jurisdicionis”.

Lei 13.043/2014:

“art. 75. A revogação do inciso I do art. 15 d Lei n

5.010, de 30 de maio de 1966, constante do inciso IX do art. 114 desta Lei, não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei.”

No caso em tela, a Execução Fiscal
foi

proposta

em

13/11/2013
(id. 72799594),
data

anterior

à

revogação

do

aludido

texto

legal
, fato que autorizava o seu trâmite perante a Justiça Comum, ante a ausência de Vara Federal na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. REVOGAÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.043/2014. REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO LOCAL INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. A conversão da Medida Provisória n.o 651/2014 na Lei n.o 13.043/14, que trouxe em seu art. 114, IX, a revogação do art. 15, I, da Lei no 5.010/66, extinguiu a competência delegada em execução fiscal promovida pela União, suas autarquias e fundações públicas federais. 2.
A par disso, o aludido diploma normativo, estabeleceu, em seu art. 75, que a revogação da competência delegada não abrange as execuções fiscais ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência da Lei, que se deu em 14/11/2014. Portanto, proposta a execução no ano de 2007, deve permanecer o processamento do feito perante a Justiça Comum Estadual
.
3. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no REsp n.o 1.144.877/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 12/2/2016) (g.n.)

Por outro lado,
interposto o recurso
, devem os autos ser direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, ou órgão a esta vinculado, esgotam-se já na Primeira Instância, nos termos dos artigos 108, inciso II, e 109, § 4°, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil
, in verbis
:

“Art. 108.
Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II -
julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e
pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.

(...).”

(g.n.)

“Art. 109. Aos
juízes federais
compete processar e julgar:

(...)

§ 4o
Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
.”
(g.n.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) - CRÉDITO FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DO TJMT - INCIDÊNCIA DO ART. 109, §3o, DA CF/88 - COMPETÊNCIA DO TRF DA 1a REGIÃO.

As ações que versem sobre execução fiscal da União são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, §3o, da Lei Maior.

Processada e julgada a ação em comarca onde não há Vara Federal, incide o disposto no art. 109, §3o, da CF/88, impondo-se o declínio da competência para julgar o recurso respectivo ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
”

(N.U 1008445-46.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 29/01/2020) (g.n.)

Feitas essas considerações, reconheço a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o julgamento do presente recurso, dela declinando em favor do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que detém competência para processar e julgar o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023